Tribunal: STF
Processo: RHC 63219
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-20
Data de publicação: 1985-08-20

Ementa:
- CRIME DE DESACATO. SUA TIPIFICAÇÃO PRESSUPOE A OCORRENCIA DO FATO
NA PRESENCA DA AUTORIDADE.
RECURSO INTEMPESTIVO E 'HABEAS CORPUS' CONCEDIDO, DE OFICIO, PARA
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL, QUANTO AO REFERIDO DELITO (DESACATO) E
AINDA OS DE INJURIA OU AMEAÇA (POR DEPENDEREM DE REPRESENTAÇÃO),
PROSSEGUINDO A AÇÃO PENAL QUANTO A CAPITULAÇÃO AO ART. 161,
PARAGRAFO 1., II, DO CÓDIGO PENAL.